Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO. AFERIDO NAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVESTEM O FATO DELITIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Estando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), de rigor a manutenção do édito condenatório.
2. As declarações dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.
4. Recurso improvido.